Tribunal: TJMMG
Processo: 2000271-82.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TORTURA - LEI N. 9.455/1997 - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.491/2017 - NÃO ACOLHIMENTO - PRELIMINAR - BIS IN IDEM - NÃO OCORRÊNCIA - CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E TORTURA - CONDUTAS E DELITOS AUTÔNOMOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS EM FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PROVIMENTO NEGADO - DE OFÍCIO, FOI DECOTADA DA SENTENÇA PRIMEVA A DETERMINAÇÃO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000271-82.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 24/11/2022 Publicação: 14/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TORTURA – LEI N. 9.455/1997 – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.491/2017 – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E TORTURA – CONDUTAS E DELITOS AUTÔNOMOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS EM FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO – DE OFÍCIO, FOI DECOTADA DA SENTENÇA PRIMEVA A DETERMINAÇÃO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Alex Sandro Bonuti e Wagner Gonçalves dos Santos Júnior e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em afastar as preliminares de incompetência da Justiça comum para o julgamento do presente feito e de alegação de bis in idem e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento aos recursos de apelação interpostos por Alex Sandro Bonuti e Wagner Gonçalves dos Santos Júnior, para manter a condenação, de cada um, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no artigo 1º, caput, l, "a", e § 4º, I, por três vezes, e no art. 1º, caput, II, e § 4º, I, da Lei n. 9.455/97, combinado com o art. 29, caput, e o art. 70, primeira parte, ambos do Código Penal. E, de ofício, acordam os desembargadores, por unanimidade, em decotar da sentença primeva apenas a decretação da perda do cargo público dos sentenciados, em face do entendimento que a matéria deverá ser objeto de análise em processo específico de competência originária desta Justiça Castrense, nos termos do § 4º do art. 125 da Constituição Federal. RELATÓRIO O Ministério Público ofereceu denúncia perante o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Contagem/MG em desfavor do Cb PM Alex TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Sandro Bonuti e do Sd PM Wagner Gonçalves dos Santos Júnior, em razão dos seguintes fatos, in verbis: [...] Firma-se nas apurações registradas nos anexos autos de peças informativas desta denúncia que, na data de 22 de maio de 2012, após as 22:00 horas, no interior do imóvel residencial localizado na avenida Francisco Firmino de Matos, número 1.674, bairro Santa Cruz Industrial, Contagem, Minas Gerais, os denunciados Policiais Militares ALEX SANDRO BONUTI e WAGNER GONÇALVES DOS SANTOS JÚNIOR, em unidade de desígnios e em ao convergência de esforços, coatuaram em violenta dinâmica na qual, por intermédio da prática de atos não previstos em lei e consistentes em agressões corporais, submeteram a intensos padecimentos físicos as pessoas de THAIS MARCELA CALASANS e MARCOS AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR, repetidamente desferirem contra aquelas vigorosos chutes, tapas, socos e pauladas, além de choques elétricos, ao passo que exigiam que as nomeadas vítimas lhes entregassem substâncias entorpecentes por elas supostamente possuídas; de modo a haverem os incriminados, portanto, executado e consumado, em concurso de pessoas, dois (02) delitos de tortura reprimidos pelo artigo l.°, caput I, “a”, e § 4.°, I, da Lei número 9.455, de 7 de abril de 1997. I. Outrossim, respalda-se, no apanhado pré-processual, que, igualmente no contexto fático em narrativa, os denunciados Policiais Militares ALEX SANDRO BONUTI e WAGNER GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR, procedendo em divisão de tarefas ainda finalisticamente orientadas pelo compartilhado desiderato de forçarem a entrega de produtos psicotrópicos a si, subjugaram a veemente sofrimento mental DIEGO RIBEIRO SANTOS, ao imporem-lhe presenciar as agressões físicas por eles praticadas em detrimento de sua companheira THAIS MARCELA CALASANS, até o momento em que o mencionado ofendido veio, de fato, a passar às mãos dos ofensores alguns fragmentos de crack que ele tinha em seu poder; de maneira a terem os implicados, pois, concorrido à execução e à consumação de outro crime de tortura reprovado pelo artigo 1°, caput I, “a”, e § 4.°, I, da Lei número 9.455/97. III. Ampara-se, em acréscimo, no conjunto dos elementos informativos desta inicial peça acusatória, que, na sequência dos acontecimentos em exposição, o denunciado Policial Militar WAGNER GONÇALVES DOS SANTOS JÚNIOR, unido comparsa ALEX SANDRO BONUTI pelo comum propósito de assegurar a este a execução de estupro contra a jovem TALITA RAIANE MARTINS DE OLIVEIRA, impingiu ao rapaz MICHAEL DOUGLAS LIMA, companheiro daquela ofendida, forte aflição corporal com choques elétricos e golpe concretizado com pedaço de madeira, para assim o castigar e fisicamente o alquebrar, porquanto por ele demonstrado o ânimo de buscar auxiliar a estuprada a desvencilhar-se da ação do violador de sua dignidade sexual; de forma a haverem os increpados, logo, concorrido à execução e à consumação de delito de tortura definido pelo artigo 1°, caput, II, e § 4º, I- da Lei número 9.455/97. IV. Deveras, colhe-se dos Laudos de Exames de Corpo de Delito fotocopiados nas folhas 149, 191 e 192 dos autos também instrutivos da presente denúncia e registrados, nesta Promotoria de Justiça, com a numeração MPMG-0079.12.001197-2, que as agressões físicas às TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 quais foram submetidos os ofendidos THAÍS MARCELA CALASANS, MARCOS AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR e MICHAEL DOUGLAS LIMA, pelos denunciados milicianos ALEX SANDRO BONUTI e WAGNER GONÇALVES DOS SANTOS JÚNIOR, causaram-lhes lesões corporais diversas. V. Destarte, por haverem os denunciados ALEX SANDRO BONUTI e WAGNER GONÇALVES DOS SANTOS JÚNIOR - ambos Policiais Militares; servidores públicos, pois — executado e consumado, em concurso de pessoas, três (03) crimes de tortura sancionados pelo artigo 1°, caput, I, “a”, e § 4.°, I, da Lei número 9.455/97 e um (01) delito de tortura apenado pelo artigo l.°, caput) II, e § 4.°, I, da Lei número 9.455/97, REQUER o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS a Vossa Excelência que seja recebida esta denúncia, que sejam citados os denunciados para as apresentações de escritas peças de defesas prévias; que, em audiência de instrução, sejam inquiridos os ofendidos e as testemunhas abaixo arrolados, bem como sejam interrogados os denunciados e que, cumpridas as demais formalidades do devido processo legal, sejam condenados os implicados como incursos, por três (03) vezes, na sanção cominada pelo artigo l.°, caput) I, “a”, e § 4.°, I, da Lei número 9.455/97, cumulado com o artigo 29, caput) do Código Penal, e, por uma (01) vez, na reprimenda disposta pelo artigo l.°, caput) II, e § 4.°, I, da Lei número 9.455/97, em conjugação com artigo 29, caput) do Código Penal. A denúncia foi recebida no dia 25/01/2013 (Evento 1 – INQ3, pág. 107). Citados, os denunciados apresentaram resposta à acusação (Evento 1 – DEFESA PRÉVIA5, págs. 01/02 e DEFESA PRÉVIA7, págs. 03/04 - autos de 1ª Instância). Durante a instrução criminal, foram ouvidas, por carta precatória, as vítimas Talita Raiane Martins de Oliveira e Michel Douglas Lima. Foram ouvidas também as vítimas Marcos Augusto dos Santos Júnior, Diego Ribeiro Santos e as testemunhas comuns às partes – Tamires dos Santos Gomes, Flávio Ferreira Reis, Wellington Alberto da Silva Santos, Dário Eustáquio de Oliveira e Dácio Alves Cunha. Além delas, foi ouvida a testemunha arrolada pela defesa José Madalena de Lana (Evento 1 – PRECATÓRIA15, págs. 25/27, AUDIÊNCI26, PRECATÓRIA34, págs. 188/189 e 193/194 - autos de 1ª Instância e evento 3 – ÁUDIO/VÍDEO2 a ÁUDIO/VÍDEO07). Os denunciados foram interrogados (Evento 3, ÁUDIO/VÍDEO8 a ÁUDIO/VÍDEO12). As partes apresentaram suas alegações finais escritas. O Ministério Público requereu a condenação dos denunciados pela prática dos delitos previstos no art. 1º, caput, l, “a”, e § 4º, I, da Lei n. 9.455/97 (por três vezes) cumulado com o art. 29, caput, do Código Penal, bem como nas sanções do art. 1º, caput, II, e § 4º, I, da Lei n. 9.455/97, combinado com o art. 29, caput, do Código Penal, tudo na forma do art. 71 do Código Penal. Requereu, ainda, após o trânsito em julgado da condenação, a deflagração de todos os efeitos penais e extrapenais decorrentes, inclusive a perda do cargo público e a interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada (art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (Evento 1 – PROMOÇÃO44 - autos de 1ª Instância). Já a defesa de Alex Sandro Bonuti sustentou, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, alegando que o acusado já foi julgado pelos mesmos fatos na Justiça Militar. No mérito, pugnou pela improcedência da denúncia e pela absolvição do acusado, por falta de provas (Evento 1 – MANI45, autos de 1ª Instância). A defesa de Wagner Gonçalves dos Santos Júnior alegou, preliminarmente, a existência de coisa julgada e requereu o arquivamento dos autos. No mérito, pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal (Evento 1 – MANI48, autos de 1ª Instância). Concluída a instrução processual, em 03/10/2017 a Meritíssima Juíza de Direito da Comarca de Contagem/MG prolatou a sentença, julgando procedente a denúncia, para condenar os réus Alex Sandro Bonuti e Wagner Gonçalves dos Santos Júnior pela prática dos crimes previstos no artigo 1º, caput, l, "a", e § 4º, I, por três vezes, da Lei n. 9.455/97 e no art. 1º, caput, II, e § 4º, I, da Lei 9.455/97 combinado com o art. 29, caput e art.70, primeira parte, ambos do Código Penal, impondo a cada um a pena definitiva de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto. Foram negados a ambos os sentenciados os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e também o da suspensão condicional da pena. Por fim, foi concedida a prerrogativa de recorrerem em liberdade e também declarada a perda do cargo público dos réus, bem como a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da condenação, por força do art. 1º, §5º, da Lei n. 9.455/1997 (Evento 1 – SENT49 - autos de 1ª Instância). Os réus foram intimados da sentença e manifestaram o desejo em recorrer da decisão (Evento 1 – SENT49, págs. 48, 55, 68 e REC51 - autos de 1ª Instância). Por conseguinte, a defesa de Wagner Gonçalves dos Santos Júnior interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, inicialmente alegou que a sentença primeva deverá ser reformada, pois padece de vício insanável – incidência de bis in idem. Segundo a defesa, os fatos sub judice já foram objeto de discussão na Justiça Militar, já tendo o apelante, inclusive, sido condenado à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pela prática dos crimes de constrangimento ilegal, ameaça e estupro. Alegou que a pretensão do Ministério Público de processar e condenar o apelante pelo crime de tortura se fundamentou nas mesmas circunstâncias fáticas anteriormente utilizadas pelo juízo militar, haja vista que a suposta violência praticada pelo apelante em desfavor das vítimas foi o meio alegado pelo juízo militar para fundamentar a consumação dos crimes de estupro, ameaça e constrangimento ilegal pelos quais já foi regularmente processado, julgado e condenado. Com esses argumentos, requereu que sejam acolhidas as razões recursais, para invalidar a sentença primeva e absolver o ora apelante (Evento 1 – RAZAPELA53 – autos de 1ª instância). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação. Inicialmente, alegou a inexistência de vícios ou irregularidades a serem sanadas. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença condenatória, sob o entendimento de que a autoria e a materialidade dos crimes descritos na denúncia foram devidamente comprovadas nos autos. Disse que os depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas são compatíveis com os fatos narrados na denúncia e com os exames de corpo delito. Destacou que o apelante confessou os fatos na Justiça Militar e, inclusive, foi beneficiado com o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal. Aduziu que o apelante foi condenado na Justiça Militar pela prática dos crimes previstos nos artigos 222 (constrangimento ilegal), 223 (ameaça) e 232 (estupro), todos do Código Penal Militar; e que o objeto do processo sub judice é o crime de tortura. Dessa forma, afirmou que, apesar de as condenações anteriores terem sido embasadas nas mesmas circunstâncias fáticas, consistem em crimes diversos, com núcleos típicos diferentes, os quais possuem competências próprias para julgamento, não havendo que se cogitar a ocorrência de bis in idem. Alegou que o processamento do crime de tortura é de competência da Justiça comum e, por não encontrar idêntica capitulação no Código Penal Militar, não se verifica o bis in idem. Com esses argumentos requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se na íntegra a sentença de primeiro grau (Evento 1 – CONTRAZAP54 – autos de 1ª instância). A defesa de Alex Sandro Bonuti também interpôs recurso de apelação. Preliminarmente, alegou a incompetência da Justiça comum para o julgamento do presente feito em face do advento da Lei n. 13.491/2017 e requereu a remessa dos autos para este Tribunal de Justiça Militar para análise do feito. Ainda em sede preliminar, alegou que o apelante já fora condenado na Justiça Militar pelo crime previsto no artigo 222 do Código Penal Militar com base nos mesmos fatos apurados na presente ação penal, o que configura bis in idem e ofende o instituto da coisa julgada. No mérito, alegou que os fatos narrados na exordial acusatória foram objeto de duas investigações policiais, uma na Polícia Civil e outra na Polícia Militar, todavia, em nenhum dos cadernos investigativos restou atestada a materialidade dos crimes praticados contra as vítimas Thaís Marcela, Marcos Augusto e Diego Ribeiro. Aduziu que Thaís Marcela, sequer foi ouvida em juízo. Asseverou que a tortura é um crime material, ou seja, que deixa vestígios, sendo, portanto, indispensável a realização de prova pericial, nos termos do artigo 158 do CPP. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Acrescentou que a ausência de realização do exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, como no caso em exame, acarreta a nulidade do feito, a teor do que determina o art. 564, inciso III, alínea “b”, do CPP. Alegou que a denúncia se pautou apenas nos depoimentos das vítimas, pois as demais testemunhas da acusação não presenciaram os fatos. Entretanto, salientou que, para a imposição de um decreto condenatório, a palavra da vítima, que possui relevante valor probatório, deve se apresentar firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, o que não ocorreu no caso em tela. Nesses termos, requereu a reforma da sentença primeva para absolver o apelante nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Ademais, alegou que o crime de tortura perpetrado em desfavor de Michael Douglas ocorreu para garantir que o apelante Alex Sandro Bonuti violentasse sexualmente Talita. Destacou que o Ten PM Dário Eustáquio de Oliveira compareceu ao local logo após os fatos, atendendo o chamado feito pelas vítimas no “disque 190” e, em juízo, descreveu que Michael relatou que foi agredido por Wagner (corréu) quando tentava entrar no quarto para defender a sua companheira, Talita. Concluiu que a violência efetuada contra Michael ocorreu para garantir que o crime de estupro fosse consumado e não como forma de aplicar castigo ou medida de caráter preventivo (elemento normativo do crime de tortura). Dessa forma, alegou que, por estar a conduta delitiva do apelante Alex Sandro Bonuti compreendida na violência do crime de estupro, e não com o dolo de torturar, requereu a reforma da decisão para declarar a absolvição do apelante quanto ao crime praticado contra a vítima Michael Douglas Lima. Prequestionou o art. 1º, caput, I, “a”, II e § 4°, I, da Lei n. 9.455/97; a Lei n.13.491/97; o art. 9º, II; o art. 232; e o art. 233, todos do Código Penal Militar; o art. 158 e o art. 564, III, b, ambos do CPP; e o art. 125, §4°, da Constituição Federal. Por fim, pugnou pelo acolhimento das preliminares e, no mérito, requereu que seja reformada a sentença condenatória para absolver o apelante dos crimes de tortura praticados contra Thais Marcela, Marcos Augusto e Diego Ribeiro nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP e, em relação à vítima Michel Douglas Lima, por ausência de dolo (Evento 1 – REC55 – autos de 1ª instância). O Ministério apresentou contrarrazões de apelação consoante se depreende no Evento 1 - CONTRAZ56 – autos de 1ª Instância. Refutou, com base no art. 2º do CPP, a preliminar de incompetência absoluta da Justiça comum para o julgamento do presente feito, pois a Lei n. 13.491/2017, que ampliou a competência da Justiça Militar, entrou em vigor no dia 16/10/2017, ou seja, após a prolação da sentença, que ocorreu no dia 03/10/2017. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No mérito, alegou que a materialidade do crime de tortura foi demonstrada no boletim de ocorrência, nos exames de corpo de delito, no laudo de eficiência e prestabilidade da enxada e da vassoura utilizadas para o cometimento dos delitos, bem como pela prova oral produzida. Da mesma, alegou que a autoria delitiva é evidente nos autos e citou a prova oral produzida em fase inquisitorial e em juízo. Ao final, requereu que se conheça do recurso e seja ele desprovido (Evento 1 – CONTRAZAP56 – autos de 1ª instância). Em parecer, o e. procurador de Justiça Dr. Cláudio Emanuel da Cunha, em caráter incidental, arguiu a inconstitucionalidade do artigo 9º, inciso II, do Código Penal Militar e requereu a submissão da matéria ao Órgão Especial. Foi instaurado, então, o Incidente de inconstitucionalidade n. 1.0079.12.052544-3/002, do qual não se conheceu por já haver o Órgão Especial se pronunciado contrariamente em relação à matéria, sob o entendimento de que as alterações legislativas impostas pela Lei n. 13.491/2017 estavam, sim, em conformidade com os artigos 124 e 125, ambos da Constituição Federal (Evento 1 – MANI58, ACORD59 e OUT62 - págs. 59/65). Retomado o processamento dos autos originários perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e emitido parecer pela Procuradoria de Justiça no sentido do não acolhimento das preliminares de incompetência do juízo e de coisa julgada, bem como do desprovimento dos apelos defensivos, mesmo com a reiteração pelo Ministério Público de seu posicionamento contrário ao reconhecimento da incompetência do juízo, o TJMG acolheu a preliminar suscitada pela defesa do apelante Alex Sandro Bonuti e declinou da competência para o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) (Evento 1 – DECL_ COMP63 - autos de 1ª instância). O feito foi encaminhado a esta Justiça castrense e distribuído à 1ª AJME (Evento 1 - DECL_COMPE63 – págs. 38 e 40). O juízo a quo determinou a abertura de vista às partes (evento 6). A promotora de Justiça atuante na 18ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte sustentou a possibilidade de convalidação dos atos praticados anteriormente na Justiça comum e requereu a apreciação, tão somente, do mérito dos recursos então interpostos pelas defesas (Evento 9). A e. procuradora de justiça Dra. Elba Rondino, atuante nesta Corte castrense, manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: Pois bem, inicialmente, considerando que a preliminar de incompetência da Justiça Comum, arguida pela defesa do réu Alex em sede de apelação (evento 1 - REC55 - fls. 03/05), encontra-se preclusa por já ter sido devidamente reconhecida, passando os autos a tramitar perante a Justiça Militar, nota-se que, no presente momento, as únicas matérias de interesse são as que se relacionam à tese de violação da coisa julgada, levantada como única irresignação pelo apelante Wagner (evento 1 - RAZAPELA53) e como preliminar pelo apelante Alex (evento 1 - REC55 - fls. 06), bem como à tese de mérito do apelo do réu Alex (evento 1 - REC55 - fls. 07/14). No que diz respeito à segunda preliminar, arguida pelo apelante Alex (evento 1 - REC55 - fls. 06) e tratada em sede de mérito pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 apelante Wagner (evento 1 - RAZAPELA53), consistente na coisa julgada em virtude de eles já terem respondido pelos mesmos fatos em processo que tramitou integralmente na Justiça Militar, revela-se absolutamente impertinente. Isso porque, muito embora ambos tenham sido condenados, nos autos n. 04831-53, como incursos nas sanções dos artigos 222, § 1º, 223 e 232, este último combinado com o artigo 237, incisos I e II, todos do CPM (evento 1 - DEFESA PRÉVIA5 - fls. 04/72), mostra-se plenamente possível que a prática de um mesmo fato gere diferentes “consequências jurídicas”, não havendo dúvida de que a consumação dos crimes de ameaça, constrangimento ilegal e estupro não impede que se vislumbre, no mesmo contexto, a configuração do tipo penal de tortura, como ocorreu no caso em análise. Anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 13.491/2017, na Justiça Militar foram tratados apenas dos crimes ameaça, constrangimento ilegal e estupro, não inseridos na acusação objeto deste processo que versa sobre o delito de tortura, embora o estupro tenha sido mencionado na descrição da denúncia a título, tão somente, ilustrativo e de contextualização dos fatos. Os atos de tortura descritos na peça exordial constante destes autos (evento 1 - DENUNCIA2), que encontram tipificação penal no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, e inciso II, da Lei n. 9.455/97, não foram objeto de apreciação na época em que os atos de ameaça, constrangimento ilegal e estupro chegaram ao conhecimento da Justiça Militar, o que ocorreu simplesmente porque a Justiça Castrense não detinha competência para julgar crime de tortura. Em resumo, a condenação pelos crimes de ameaça, constrangimento ilegal e estupro, proferida anteriormente nos autos n. 04831-53, não faz coisa julgada de modo a impedir o processamento, concomitante ou posterior, do delito de tortura praticado na mesma ocorrência policial, justamente porque, como os fatos se deram no mês de maio de 2012, àquela época a Justiça Castrense somente era competente para processar e julgar os crimes militares cometidos por policiais, enquanto a Justiça Comum ficava incumbida de apreciar os crimes comuns cometidos por militares. Foi por este motivo que, em obediência às regras da competência vigentes à época da instauração de ambas as ações penais, os fatos acabaram sendo tratados em dois processos distintos, de modo a permitir que cada uma das condutas delitivas praticadas pelos militares Alex e Wagner fossem analisadas pelos respectivos juízos competentes. Portanto, reconhecer coisa julgada na situação ora apresentada equivale a ignorar a existência do crime de tortura, previsto no artigo 1º da Lei n. 9.455/97, o qual antes era processado na Justiça Comum sem qualquer questionamento, bem como implica em negar vigência ao que dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea “a”, e inciso II, da Lei n. 9.455/97, principalmente após o advento da Lei n. 13.491/2017, que estabelece, em seu artigo 1º, que os crimes previstos na “legislação penal” serão também considerados crimes militares, devendo, em consequência, serem processados perante a Justiça Militar. Deste modo, a tese de violação da coisa julgada há de ser imediatamente rechaçada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Melhor sorte não logra a defesa do réu Alex em seu pedido absolutório, considerando que, de acordo com as provas apresentadas na sentença (evento 1 - SENT49 - fls. 06/33) e nas respectivas contrarrazões (evento 1 - CONTRAZ56 - fls. 05/ 09), restou devidamente comprovado que ele e o acusado Wagner submeteram as vítimas Thaís Marcela Calasans e Marcos Augusto dos Santos Júnior a intenso sofrimento físico mediante violentas agressões, para delas extraírem informações a respeito da existência de substâncias entorpecentes nas dependências do imóvel em que se encontravam, vindo, naquela ocasião, a obrigarem o ofendido Diego Ribeiro Santos a assistir as agressões perpetradas contra Thaís, sua companheira, na tentativa de que ele se sensibilizasse mais rápido com a situação e logo entregasse as drogas, seguindo-se a violência praticada contra o ofendido Michael Douglas Lima, o qual, notando que o acusado Alex estuprava a sua namorada Talita Raiane Martins de Oliveira em um cômodo do imóvel, tentou impedir a violência sexual e, por ter assim agido, sofreu a tortura como forma de castigo. Portanto, as considerações tecidas pela sentenciante (evento 1 - SENT49 - fls. 34/36), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões ao apelo do réu Alex (evento 1 - CONTRAZ56 - fls. 05/09), são mais do que suficientes para demonstrar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação. No mais, tendo o mérito recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais ao apelo do réu Alex atinentes ao mérito (evento 1 - CONTRAZ56 - fls. 05/09), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimentos de ambos os recursos interpostos pelas defesas (evento 1 - RAZAPELA53 e REC55), rejeição das preliminares arguidas e seus totais desprovimentos, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou os Cb PM ALEX SANDRO BONUTI e Sd PM WAGNER GONÇALVES DOS SANTOS JÚNIOR nas sanções dos artigos 1º, caput, inciso I, alínea “a”, e § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 (por 3 vezes) e 1º, caput, inciso II, e § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, combinados com os artigos 29, caput, e 70 (1ª parte), ambos do Código Penal (Evento 7 – PARECER1). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo os recursos porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. I – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM Inicialmente, refuto a preliminar de incompetência da Justiça comum para o julgamento do presente feito, considerando que a sentença condenatória exarada pelo juízo da Comarca de Contagem/MG foi prolatada em 03 de outubro de 2017, ou seja, antes da vigência da Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017. Ademais, com a remessa do feito a esta Justiça Militar, resta prejudicada a tese arguida pela defesa de Alex Sandro Bonuti. II - PRELIMINAR – BIS IN IDEM Segundo a defesa, a sentença primeva deverá ser reformada, sob pena de configuração do bis in idem, pois os fatos sub judice já foram objeto de discussão na Justiça Militar, inclusive, resultando na condenação do apelante à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pela prática dos crimes previstos nos artigos 222 (constrangimento ilegal), 223 (ameaça) e 232 (estupro), todos do Código Penal Militar (CPM). Razão não assiste aos apelantes. Da detida análise do contexto fático probatório carreado aos autos, não há que se falar em bis in idem entre as condenações lançadas pelos cometimento dos crimes de constrangimento ilegal (art. 222, §1º, do CPM) em relação às vítimas Michael Douglas Lima e Talita Raiane Martins de Oliveira, e o de tortura (art. 1º, caput, l, "a", e § 4º, I, por três vezes, e art. 1º, caput, II, e § 4º, I, da Lei n. 9.455/97). Eis o teor dos tipos penais infringidos pelos apelantes: Art. 222. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer ou a tolerar que se faça, o que ela não manda: § 1º A pena aplica-se em dôbro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprêgo de arma, ou quando o constrangimento é exercido com abuso de autoridade, para obter de alguém confissão de autoria de crime ou declaração como testemunha. Art. 1º Constitui crime de tortura: I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa; [...] II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. [...] § 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: I - se o crime é cometido por agente público; Ora, não há dúvida de que os crimes em análise são autônomos, apesar de terem sido praticados em um mesmo contexto. Conforme mencionado alhures, os apelantes foram condenados pelo crime de constrangimento ilegal, nos autos da ação penal que tramitou nesta Justiça Militar sob o n. 0004831-53.2012.9.13.0001, com base nos seguintes fundamentos: [..] Com relação à imputação constante do delito capitulado no artigo 222, parágrafo 1°, do Código Penal Militar, o delito de constrangimento ilegal, é de se perceber que o tipo penal em questão incrimina a conduta de quem constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer ou a tolerar que se faça o que a lei não manda. O aumento de pena previsto no parágrafo primeiro ocorre sempre que há emprego de arma ou quando há abuso de poder. A imputação do delito de constrangimento ilegal consistiu no fato de que o primeiro e o segundo denunciados, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e finalidade comum, constrangeram Michael Douglas Uma e Talita Raiane Martins de Oliveira a tirarem a roupa, inclusive as roupas íntimas, e que a vítima do sexo feminino abaixasse três vezes. Em que pese a negativa do primeiro denunciado de que tal fato tenha ocorrido, o próprio segundo denunciado reconhece a ocorrência dos mesmos, afirmando que as vítimas Michael e Talita se despiram completamente na presença dos réus. Neste caso, a palavra das vítimas Michael e Talita é categórica e convincente, no sentido de que foi determinado que elas se despissem completamente. O delito de constrangimento ilegal foi imputado por duas vezes, posto que duas são as vítimas, entretanto, considerando-se as circunstâncias do fato e do local, qual seja, uma casa em que era muito utilizada para o consumo de drogas, que vez por outra eram encontradas substâncias entorpecentes em suas dependências. Considerando-se também o fato de que a própria vítima Michael Douglas Lima reconhece ser usuário de drogas, entendo que uma determinação dos réus a ele, Michael, no sentido de que ele se despisse completamente, a fim de se averiguar se não havia drogas em seu poder, não se constitui, por si só, um constrangimento que seja ilegal. Por outro lado, a determinação por parte do primeiro denunciado, para que a vítima Talita Raiane Martins de Oliveira, se despisse completamente e abaixasse três vezes na presença de ambos os réus e do próprio Michael se constitui em um constrangimento que contraria a lei e as próprias normas da Corporação Militar a que os réus pertencem. Trata-se de uma conduta que expõe por demais a mulher e a coloca em situação vexatória em relação a todos os presentes. Para serem atendidos em tal determinação, o segundo denunciado perpetrou uma série de atos de violência física contra Michael e outras pessoas que estavam na casa. Os atos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 de violência, especificamente contra Michael, estão comprovados no exame de corpo de delito acostado às fls. 149 dos autos. Os ACDs das agressões praticadas contra Thais Marcela Calasans e Marcos Augusto dos Santos Júnior, o “Gordinho”, se encontram acostados às fls. 191 e 192 dos autos. O fato é que as vítimas Michael e Talita, em suas declarações, confirmam que o segundo denunciado praticou agressões físicas contra Michael e outros ocupantes da casa. Entendo que o constrangimento da vítima Talita é flagrante, pelo fato da mesma, como mulher, ter que se despir diante de dois homens estranhos, fortemente armados e que faziam o uso da força, a pretexto de atuarem em cumprimento à lei e pela manutenção da ordem. Entendo que no caso em tela estão presentes os requisitos objetivos necessários à configuração do delito de constrangimento ilegal e que ambos os réus se houveram com o dolo de constranger a vítima do sexo feminino, a fazer o que a lei não permite. Pela análise das provas dos autos, entendo que deva ser imposto um decreto condenatório a ambos os réus pela prática do delito capitulado no artigo 222, parágrafo 1o, do CPM, uma única vez, posto que a determinação para que Michael se despisse, no meu entendimento, não se configura constrangimento ilegal. Registre-se que, em sede de recurso de apelação, os acusados foram condenados também pelo constrangimento ilegal cometido em desfavor da vítima Michael Douglas Lima, conforme se observa a seguir. Extraem-se da inquirição de Michael Douglas os seguintes termos: [...] no interior do quarto, os dois policiais determinaram para que o declarante e sua esposa tirassem as suas respectivas vestes (roupas) inclusive as intimas; o que foi obedecido de imediato e, ato contínuo o policial Alex determinou ao declarante que ficasse de pé, nu, voltado para a parede, ocasião que o mesmo policial disse-lhe que não queria ver nada do declarante (referindo a seu órgão genital); que os policiais determinaram a Talita que agachasse três vezes, afim de verificar se ela estava escondendo alguma coisa nos órgãos genitais que após tal conduta, o policial Alex a mandou vestir a roupa e a conduziu para outro quarto que se encontrava vazio, enquanto isso o declarante permanecia nu. [...] (fase inquisitorial, à fl. 35). [...] O Cb. Alex determinou que ambos retirassem as roupas, inclusive peças íntimas; que o declarante se prontificou a se despir, mas alertou ao Cb. Alex, que em relação à sua companheira deveria acionar uma policial feminina, PFEM, na linguagem deles; que o Cb Alex disse para o declarante calar a boca; que o Cb Alex estava com a arma de fogo em uma de suas mãos voltadas para a baixo e o Sd Júnior com o aparelho de choque nas mãos; que o Cb Alex determinou ao declarante que virasse de costas dizendo que não queria ver nada [...] Corrobora a versão apresentada pela referida vítima o segundo interrogatório prestado pelo Sd PM Wagner Gonçalves dos Santos Júnior, verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 [...] que o cabo PM Alex determinou que Michael e Talita retirasse todas as vestes e ficassem nus; acreditava o declarante que naquele momento em que os fatos ocorreram, que o Cb PM Alex pretendia verificar se estavam portando drogas; que hoje, o declarante tem dúvidas em relação as intenções do Cb PM Alex, isso após ter visto o Cb PM Alex mantendo relações sexuais, com Talita; que o Cb PM Alex determinou que Michael voltasse para a parede, pois, não queria ver o seu “saco”; que o tom de voz do Cb PM Alex era normal; que o Cb PM Alex determinou que Talita abaixasse três vezes de frente para o declarante e para o Cb PM Alex; que Talita calada obedeceu; que a partir desse momento em que o Cb PM Alex determinou que retirassem as roupas e Talita agachasse, uma vez que não foi determinado que Michael agachasse (apenas Talita), o declarante nada mais ordenou aos civis; entendendo o declarante que as ordens emanadas do Cb PM Alex fugiam dos procedimentos normais da PM; que o declarante determinou que ambos se vestissem; que Michael vestiu um calção ou cueca (fl. 510). Nesta esteira, bem como salientou o douto Parquet em suas razões recursais, “a forma de abordagem e as circunstâncias em que Michael Douglas Lima foi compelido a tirar a roupa, não foram nada razoáveis e fugiram dos padrões estabelecidos nos manuais da Polícia Militar de Minas Gerais”. Dessa forma, restou cristalino nos autos a violência e grave ameaça praticadas em desfavor de Michael que foi compelido mediante uso de arma de fogo e abuso de poder, a tirar toda a sua roupa na frente dos acusados, procedimento este adotado em desconformidade com os padrões legais. Com tais considerações reformo a sentença primeva, para condenar o Sd PM Wagner Gonçalves dos Santos Júnior e o Cb PM Alex Sandro Bonuti, nas iras do art. 222, §1º, do Código Penal Militar em relação à vítima Michael Douglas Lima Lado outro, subsidiaram a condenação dos apelantes pelo crime de tortura, objeto da ação penal em comento, os seguintes fundamentos: [...] Assim, conquanto tenham os acusados negado a prática delitiva, diante das declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas, não há dúvida sobre a ocorrência do delito a eles imputado. Ao contrário do sustentado pela Defesa, pelas provas dos autos, não há como deixar de reconhecer que os acusados constrangeram as vítimas com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhes sofrimento físico e mental, com o fim de obterem confissão. Tal fato configura o crime de tortura, subsumindo a conduta deles ao tipo penal previsto no art. 1º na Lei n°. 9.455/97, que assim dispõe: [...] Os "choques" e "pauladas", em relação à vítima M. D. L, foram comprovados pelo laudo de fl. 15, o que é suficiente à caracterização do crime de tortura, conforme se infere do artigo citado. As testemunhas Dácio Alves, Dário Eustáquio e Tamires (fls. 355/356 e 359) disseram terem visto os hematomas causados na vítima M. D. L, em virtude das agressões sofridas dos acusados. Em relação a D. R. S., M. A. S. J. e T. M., o constrangimento foi demonstrado, por meio das palavras firmes e consistentes das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 vítimas, as quais, em todas as oportunidades em que foram ouvidas, descreveram, com detalhes, as agressões praticadas pelos acusados. Além disso, M. D. L. afirmou ter visto Tais sendo agredida pelos acusados, enquanto as vítimas D. R. S. e M. A. S. J. afirmaram terem ouvido o barulho das agressões perpetradas contra a vítima T. M. C. Ademais, a vítima D. R. S. esclareceu, ainda, ter ficado machucada em razão das agressões sofridas. Do mesmo modo, M. D. L. disse ter visto o momento em que os acusados agrediram a vítima Marcos. A vítima T. M. C. afirmou ter ouvido o barulho dos choques efetuados contra a vítima Marcos. Tais afirmou, ainda, ter visto as marcas vermelhas nas costas dele. Por fim, a vítima M. A. S. J. afirmou ter sido M. D. L. agredido. No caso, a palavra das vítimas tem amparo nos depoimentos das testemunhas Talita e José Madalena. Enquanto Talita Raiane Martins de Oliveira contou ter ouvido os barulhos das agressões perpetradas contra Tais e Marcos, e esclareceu ter visto as lesões causadas em Marcos, José Madalena de Lana afirmou ter ouvido os gritos das vítimas. Conforme se depreende dos relatos acima mencionados, embora as vítimas D. R. S., M. A. S. J. e T. M. tenham sofrido agressões físicas, o maior sofrimento a que estavam submetidas, dentro de suas residências, foi o de ordem mental, o qual, obviamente, não deixa vestígios. Dessa forma, é notória a diferença das condutas praticadas, dos tipos de constrangimentos e agressões cometidas pelos acusados, bem como dos danos causados. Ademais, os bens jurídicos tutelados também são distintos. No constrangimento ilegal, tutela-se a liberdade individual. Por sua vez, no delito de tortura, o bem jurídico protegido é a dignidade da pessoa humana e, subsidiariamente, a liberdade e a integridade física e psíquica. Por tais razões, conclui-se que as duas acusações e condenações versam sobre condutas diversas e, consequentemente, crimes distintos e autônomos, devendo ser afastada a alegação de bis in idem. No mérito, melhor sorte não assiste à defesa. Como bem salientou o juízo a quo, em que pese a negativa dos acusados perante a Justiça comum, colhe-se, do interrogatório de Wagner Gonçalves dos Santos Júnior perante a Justiça Militar, a descrição pormenorizada das agressões praticadas em desfavor das vítimas, senão vejamos: [...] que ao ingressarem na casa determinaram que os ocupantes fossem para um dos quartos da casa, onde estavam dois ou três no quarto; que Thais foi colocada na sala, sozinha, inicialmente; que por ser mulher, entenderam os policiais que seria mais fácil obter a confissão dela; que entendiam que Diego vendia as drogas mas que Thais é quem mantinha a guarda da droga; que o declarante agrediu Thais, não se recordando exatamente a ordem mas a enforcou, aplicou-lhe alguns choques pelo corpo, não se recordando exatamente quantas vezes; lembra ter aplicado choque no abdômen, na parte lateral; de dois a três choques; que o aparelho de choque era do CB PM Alex; que o CB PM Alex sempre levava tal a aparelho para trabalhar na viatura policial; que assim já havia agido em outros serviços; que mesmo quando o CB PM Alex revezava na escala do grupo Tático no ano de 2011, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 quando o declarante também integrava o grupo Tático da Companhia, o CB PM Alex levava o aparelho de choque para trabalhar; que o aparelho era preto, do tamanho de um palmo, do tamanho de um controle remoto; que o declarante também bateu com um cabo de vassoura em Thais; ao que se recorda, nas pernas; que Thais pedia para parar e chorava; que Thais alegava que não estava com droga, que era apenas usuária; que o declarante interrogava Thais onde estaria a droga; que o declarante insistia na pergunta por aproximadamente duas vezes; que o declarante indagava a respeito das drogas, interrompia a aplicação de choques em Thais a ante a negativa de estar na posse de drogas, o declarante novamente aplicava-lhe choque; que tal fato se deu por umas duas vezes; que o declarante interrogava Thais em tom alto; que o declarante não viu se os choques chegaram a marcar Thais; que lembra o declarante que nos momentos em que eram aplicados os choques Thais tremia em decorrência da descarga elétrica; que o CB PM Alex viu todas as agressões, inclusive os choques; que pelo que viu, CB PM Alex não ria durante dos choques; que o declarante tinha pena de Thais mas queria localizar e apreender' a droga, eventualmente existente no local; que Thais apresentou fraqueza/amoleceu o corpo a partir do momento em que o declarante a enforcou, apenas com um das mãos; que imediatamente interrompeu o ato; que como Thais não dizia onde estavam as drogas, o CB PM Alex trouxe até a sala, Diego; que foi dito pelo CB PM Alex que Thais iria apanhar para que Diego falasse onde estava as drogas; que foi dado em Thais um ou dois choques, pois imediatamente Diego disse para Thais entregar a droga para os policiais; que Thais tirou do sutiã um pacote pequeno, do tipo chup-chup e entregou ao CB PM Alex; que tratavam-se de 4 ou 5, pequenininhas pedras de crack, no máximo; que não viu onde CB PM Alex guardou; que foi determinado que Thais e Diego fossem para o quarto; que o declarante vendo 'Gordinho', pessoa desconhecida na vila, o indagou a respeito de sua presença no local; que 'Gordinho' disse que só estava lá para usar drogas mesmo; que o declarante entendeu como uma afronta ao questionamento do tipo 'a polícia não tinha que ver com a sua vida, pois era apenas usuário'; que tirou 'Gordinho' do quarto onde estava determinando que fosse para um outro quarto da casa; que neste quarto havia um cabo de enxada quebrado; que estavam os dois pedaços, um acoplado a enxada propriamente dita e o outro só o cabo; que o declarante apossou-se apenas da parte do cabo sem a enxada; que funcionou como um bastão; que o declarante aplicou três golpes em 'Gordinho', sendo os primeiros no braço e quando 'Gordinho' virou, um nas costas; que também aplicou três choques em 'Gordinho' por ter ficado nervoso com ele, por estar na 'boca de fumo' e pela resposta dada ao declarante; que o CB PM Alex não viu tais agressões; que 'Gordinho' gritou 'aí' no momento dos golpes e choques e pediu para parar; que 'Gordinho' também tremeu quando dos choques que lhe era aplicado; que o declarante parou de bater em 'Gordinho' por entender já ter lhe aplicado 'corretivo'; que infelizmente assim agiu, como se expressa o declarante; que o declarante determinou que 'Gordinho' retornasse para o quarto onde estavam os demais civis; [...] o declarante desferiu golpes contra Michael com o cabo de enxada, sendo este o mesmo utilizado para agredir 'Gordinho'; que provavelmente foram três a quatro golpes nos braços, pernas e costas; que também utilizou o aparelho de choque por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 aproximadamente duas vezes, sendo nas costas e costelas; que o declarante parou com as agressões para indagar Michael sobre as drogas, tendo o declarante como Michael ouviram o choro da Talita; que o declarante pôde perceber que Michael ficou nervoso e indagava as razões do choro; que o declarante disse que iria olhar o que era; que Michael queria ir junto verificar o que estava acontecendo; que o declarante disse que não pois entendeu que poderia atrapalhar o interrogatório de Talita; era o que acreditava o declarante; que disse para Michael que iria olhar; que o clima era quente; que Michael foi em direção ao declarante, que estava na porta; que o declarante agrediu Michael com um golpe, acredita ter sido no braço; que o declarante ordenou que Michael permanecesse no quarto e sentasse na cama enquanto o declarante fosse verificar o que ocorria; que Michael não desfaleceu ou desmaiou neste momento, sentou-se na cama uma vez que o declarante iria verificar o que estava acontecendo; que em uma rápida saída o declarante saiu do quarto, postando-se na porta da cozinha tendo visualizado o CB PM Alex mantendo relações sexuais com Talita; (Evento ) No mesmo sentido, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório é robusta e harmônica entre si. Confira-se: Michel Douglas Lima – (Evento 1 - PRECATÓRIA34, págs. 193/194) [...] que o depoente estava no local dos fatos, quando os policiais militares Alexandro e Wagner empreenderam agressões corporais e intensa dor física as vítimas; que o depoente pode afirmar que as agressões se deram, tendo em vista que os acusados pretendiam que as vítimas lhe fornecem-se drogas; que a vítima Thais tomou choques através do acusado Alex e do acusado Wagner; que a vítima Marcus após ver sua companheira Thais, que estava grávida, ser agredida, entregou um saquinho contendo drogas ao acusado; que durante as agressões a esposa do depoente, de nome Thalita, também grávida, foi covardemente estuprada pelo acusado Alex, e que o depoente também foi agredido; que o depoente pode afiançar que muitas pessoas tem conhecimento das torturas praticadas pelo acusado; que todas as pessoas relacionadas como vítimas e testemunhas são usuárias de crack, somente a sua esposa Thalita Raiane é quem não fazia uso da referida substância tóxica; que o depoente deseja acrescentar o que disse em procedimento reservado na sala da chefia da CPM/03,Belo Horizonte de que após o policial Alex, estuprar a vítima pode perceber que na calça da farda do referido policial havia várias manchas de esperma; que confirma seu termo de declarações prestada na CPM/03 [...] Marcos Augusto dos Santos Júnior (Evento 1 – AUDIÊNCI26, págs. 10/11) [...] que esclarece que os policiais entraram na casa procurando por Thais; que Thais e todos que estavam na casa mexem com drogas; que os policiais além de terem ido direto na Thais mandaram todos os outros para o quarto e eles ficaram na sala com a Thais; que até então os acusados não tinham visto o depoente que estavam em um outro quartinho e quando o viu lhe agrediu com um cabo de vassoura e determinou que se ajuntasse aos outros; que foi agredido por um policial magro, moreno e que usava aparelho nos dentes e era mais magro que o outro policial; que quanto ao nome Alex ouviu falar pelas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 outras pessoas; que um policial ficou na frente da porta do quarto onde estavam todos e o outro ficou na sala com a Thais; que do quarto em que estava ouvia-se estalos da máquina de choque, tapas e gritos dela pedindo socorro e para parar; que as agressões duraram cerca de 20 minutos e Diego, namorado de Thais, não suportando aquilo, saiu do quarto, foi até a sala e tirou as drogas que estavam no soutien de Thais e as entregou para os policiais; que seriam 18 pedras de crack; que depois Thais foi liberada e rastejando foi até o quarto e deitou-se na cama e os policiais passaram a questionar o depoente dizendo que seria a sua vez; que o depoente foi colocado de costas na parede e o policial moreno de aparelho nos dentes pegou uma enxada com meio cabo e agrediu o depoente com o olho da enxada nas costas; que tal policial era mais violento e ria muito da situação; que não sabe precisar qual dos acusados teria cometido o estupro; que não pedia nada ao depoente enquanto o agredia; que depois de agredido retornou ao quarto onde tomou alguns choque e pauladas na cabeça, isso por cerca de 20 minutos; que depois menor ou Michel e Talita foram separados para outro quarto onde Michel apanhou um pouco (bem pouco), que em seguida Talita foi separada de Michel e levada para um outro quarto de onde se ouvia ela chorando e pedindo “não faz isso pelo amor de Deus’’; que ouvia-se também o ranger da cama e um outro barulho que lhe chamou atenção foi o de uma fivela batendo e ela sempre pedindo para parar e chorando; que escutou barulho de uso de droga (crack) por parte de Michel na presença de um policial; que o depoente, foi preso, algemado, e depois de aterrorizado foi solto na praça da Cemig; que voltou para o local dos fatos quando Talita já estava ligando para a polícia denunciando os fatos; que não tinha visto os policiais antes, mas já ouviu falar deles através de Diego que eles faziam patrulhamento no local; que a fama dos policiais era de que seriam muito agressivos; que Diego tinha medo deles. Nada mais. Dada a palavra ao Advogado de Defesa do Alex, às suas perguntas respondeu: que 99% nas agressões sofridas pelo depoente foi feita pelo policial que usava aparelho nos dentes enquanto o outro de vez em quando dava um chute ficando mais na contenção; que tinha usado muito crack no dia; que em 2009 frequentava o local para usar drogas e em relação à data dos fatos voltou ao local um mês antes para o mesmo fim; que foi a primeira vez que viu o policial Alex e de vez em quando Diego relatava da violência de Alex; que o policial mais baixo e mais velho não é o acusado Alex; que o acusado Alex seria o mais novo, mais alto e de aparelho nos dentes. Nada mais. Dada a palavra ao Advogado de Defesa do Wagner, às suas perguntas respondeu: que apanhou no local porque seria “noiado”, novo e estava na residência de José e que o policial já havia avisado José que se visse um “noiado" novo iria bater nele. Nada mais. Às perguntas do MM. Juiz, respondeu: que José Madalena Lana não está muito bem “da cabeça, não fala nada coisa com coisa e tem dificuldade para se expressar” por causa do uso da droga já há muitos anos. Diego Ribeiro Santos – Evento 1 – AUDIÊNCIA38, pág. 2 – Evento – áudio/vídeo3 Perguntado se tem como comprovar as agressões, respondeu que, essa mancha preta que torrou meu pescoço foi choque essa mancha aqui do lado direito do meu pescoço, eles já torraram meu testículo e tudo foi ele o Alex [...] perguntado em que o Wagner bateu, respondeu que, só na minha esposa, as outras pessoas não apanharam não, eles bateram só na minha esposa porque eles TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 acharam que eu era o traficante de lá. Perguntado quem estava com a máquina de choque, respondeu que, o Alex [...] no dia que a minha esposa apanhou eles não colocaram um dedo em mim porque eles não falaram que eu segurava a onda [...] Perguntado o que aconteceu após os fatos, respondeu que, no dia dos fatos como eu entreguei a droga ele me levou para a delegacia e o outro policial falou assim “isso aí vai dar ruim e libera esse cara e dá essa droga para ele dá para essas meninas, para esses noiado fumar lá que vai dá ruim”, tanto que eu não fui preso por causa desse b.o, e eles falaram “o véi o negócio é o seguinte você vai pegar essa droga aqui e vai fumar você e aquele pessoal lá e você vai livrar minha cara” e quando eu cheguei lá o circo já estava armado e não fui eu que chamei, eu não estava lá, eu estava no jardim industrial. Talita Raiane Martins de Oliveira - Evento 1 – PRECATÓRIA15, págs. 25/27 [...] Que os fatos ocorreram em uma casa no Bairro Frigo Diniz, um aglomerado; que esta casa fica em um aglomerado; que essa casa, segundo veio a saber, seria de um tal de Zé; que não tem mais informações a respeito do nome desta pessoa; que estava nesta casa a três semanas; que a declarante descobriu essa casa quando foi procurar por seu companheiro de nome Michael; que Michael ficava nesta casa fazendo uso de crack; que cada um naquele local fazia uso de sua própria droga; que lá não era ponto de vendas de drogas; que também não era casa de prostituição; que no dia dos fatos, quando os militares ali chegaram, todos os que habitavam o imóvel encontravam-se na sala; que, naquele momento ninguém fazia uso de drogas; que acha que já era noite quando da entrada dos policiais; [...] que um dos policiais ordenaram que Tais, apelidada de grandona, fosse para a sala; que lá ela começou a ser agredida; que foi possível ouvir barulhos de choque; que os policiais indagavam se havia drogas ali dentro que depois de baterem e não adiantar nada, chamaram pelo namorado de Tais, Diego, que tem o apelido de grande; que os policiais começaram a bater em Tais na frente de Diego; que os policias continuaram a pedir drogas; que passado algum tempo esses dois voltaram para o mesmo quarto; que não viu hematomas, e logo depois, a declarante e Michael foram chamados pelos militares para o quarto em que dorme o dono da casa; que nesse quarto os policiais mandaram que a declarante e o Michael tirassem a roupa; que mandaram que agachassem três vezes; que depois o Cabo Alex, que foi identificado pela tarjeta, mandou a declarante para o quarto em que dormia a declarante e Michael; que Michael ficou com outro policial em outro quarto; que antes os policiais já haviam mandado que vestissem suas roupas; que no quarto, o militar Alex perguntou a declarante se faria um “programa com ele”; que respondeu que não; que deseja informar que antes de tudo isso a polícia já tinha encontrado drogas com o Diego e com a Tais; que o militar Alex mostrou para a declarante um invólucro com umas pedras de crack e disse que se não fizesse sexo com ele iria “jogar” aquelas drogas na declarante; que mesmo assim a declarante não aceitou a proposta; que então o PM Alex colocou a mão na arma de fogo e disse que senão fizesse sexo com ele iria matá-la; que então o Cabo Alex veio a fazer sexo com a declarante sem o seu consentimento; que o Cabo Alex tentou ainda fazer sexo anal com a declarante porque a declarante não deixou, mas sexo vaginal ele conseguiu; que foi o Cabo Alex quem tirou a calça da declarante; que ele mandou que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 declarante colocasse a cabeça na cama; que o Cabo Alex veio fazer sexo com a declarante ficando na posição atrás da declarante, tendo a penetrado pela vagina; que neste dia tal fato ocorreu uma única vez; que havia uma outra pessoa conhecida pelo apelido de gordinho, cujo nome não sabe, que foi agredido pelos militares que se valeram de uma enxada; que os golpes foram dados com a parte de trás da enxada; que não viu esses fatos e eles foram relatados pelo gordinho, mas viu as lesões e o barulhos; que os golpes foram aplicados nas costa de gordinho e como ele era branco dava para perceber as lesões; [...] Na mesma esteira, colhe-se, ainda, do depoimento prestado por Thaís Marcela Calasans perante a Justiça Militar, nos autos do Processo n. 0004831-53.2012.9.13.0001, o seguinte teor: [...] que no momento em que estava na sala o SD PM Júnior partiu em direção a declarante com cabo de vassoura; que ao desferir o golpe a declarante num gesto de defesa, protegeu sua cabeça com o antebraço, tendo o cabo de vassoura quebrado; que até a presente data tem um pouco da marca do golpe; que o SD PM Júnior perguntava a declarante “cadê a carga?"; que a declarante negava e a mesma pergunta era repetida; que ante a recusa da declarante o SD PM Júnior colocou a mão no bolso da calça da farda e retirou um aparelho, pequeno e preto, com duas pequenas pontas na extremidade; o qual quando acionado possuía um ruído do tipo chiado e um raio ligava as duas pontas da extremidade, um raio azul; que assim declara pois o militar mencionado teria dito “não vai falar, não?” momento em que retirou o aparelho do bolso da sua farda; que na primeira aplicação do aparelho na declarante foi no braço esquerdo o qual a declarante possuí as marcas até hoje, a qual exibiu a este magistrado; que a declarante sentiu a queimadura das pontas do aparelho em contato com a pele, um fortíssimo choque ocasionando uma tremedeira por todo o corpo, fraqueza com ligeira perda do sentido, que o choque de tomada de eletricidade é considerado como sendo “fichinha” como expressa a declarante; que o choque dói demais, afirma a declarante; que a declarante recebeu vários choques pelo aparelho do policial; que lembra a declarante que chegou a desfalecer e em seguida, em decorrência de choques, despertava tremendo; que lembra que teria desmaiado por duas vezes; que até a presente data a declarante possui marcas; duas fortes marcas no abdômen, lado esquerdo e direito, uma marca no antebraço direito, que não foi aplicado choque no pescoço da declarante; que em seguida lembra a declarante ter o policial que acompanhava o CB PM Alex, e que estava lhe espancando, a ter enforcado, na garganta, utilizando uma das mãos; que indagava a declarante pela carga, e as vezes afirmava que teria que dizer a declarante onde estava a carga; que a declarante gritava durante as agressões, lembra ter ouvido Diego dizer para que não fizessem isso com a declarante; que em seguida o CB PM Alex pegou o Diego e colocou-o a frente da declarante; numa cadeira defronte o que em seguida o mesmo policial que estava batendo na declarante começou a bater novamente na declarante; que a declarante já estava sem forças; acrescenta a declarante que o CB PM Alex sequer a encostou, todavia CB PM Alex presenciou todas as agressões quando andava de um lado para outro e ria; que o policial desferia socos, chutes e choques na declarante; que num dado momento o CB PM Alex TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 chegou a conversar reservadamente com o Diego (conversa posteriormente revelada por Diego que tratava-se de uma ameaça de morte a vida da declarante, caso a carga não fosse entregue aos policiais); vindo Diego ao encontro da declarante e retirando do sutiã da declarante duas pedras de crack; que a declarante possuía tais pedras para uso; que nada havia escondido na boca da declarante; que sabe dizer a declarante que as pedras de crack que estavam na sua posse foram exatamente, com certeza absoluta, como se expressa, as pedras que os policiais acusados deram a Michael após a abordagem na data dos fatos; que inclusive a declarante fumou juntamente com o Michael; e que Diego após ter sido liberado pelos militares lhe entregou uma pedra de crack diferente da que a declarante havia adquirido para uso, e que segundo Diego, os policiais lhe estava presenteando para amenizar a dor; que a declarante durante a tortura que passava não revelou a posse de pedras de crack com receio de que os policiais indagassem quem seriam os traficantes, pois se os delatasse certamente seria assassinada; mas igualmente a declarante tem receio dos policiais militares, réus do processo, bem como, algum companheiro dos réus, também policial, de perpetrarem algum mal a família da declarante ou mesmo a própria declarante; uma vez que o seu endereço está estampado nos autos; que as agressões foram tantas que a declarante chegou a ficar com trauma de tomar banho e lhe ser aplicado algum choque semelhante aqueles que experimentou; que a declarante foi conduzida em seguida para o quarto juntamente com Diego onde estavam os demais ocupantes da casa; que a declarante deitou-se na sua cama; que “Gordinho" foi retirado do quarto pelos policiais; que a declarante pôde ouvir ruídos característicos de espancamento; que após “Gordinho” retornou para o quarto com uma grande marca/vergão nas costas, dizendo que havia apanhado com um cabo de uma enxada; que a declarante também ouviu “Gordinho” levar choques, que Diego não levou nenhum um tapa dos policiais na data dos fatos, na visão da declarante; que logo quando “Gordinho” foi colocado no quarto e encostou na parede reclamou da sensação de ter levado um choque que o policial que acompanhava o CB PM Alex teria indagado ao “Gordinho” se queria levar outro choque, em seguida, aplicando uma descarga na frente de todos civis que estavam no quarto, que eram: José, Jaqueline, Diego, a declarante, Michael e Talita; que o CB PM Alex chamou para fora do quarto Michael e Talita, fechando em seguida a porta com o trinco; que a declarante lembra que o quarto em que estava e o quarto que está ao lado onde estavam o CB PM Alex e Talita percebia-se/ouvia-se um cochicho entre os dois; que a parede divisória entre os quartos não vai até o teto; e que existe um vão em que se percebe o que é conversado em qualquer um dos quartos, que embora a declarante não tenha entendido o teor da conversa, afirma com certeza que era CB PM Alex e Talita que chorava no quarto; que Michael e o outro policial estavam no outro quarto da casa; que assim afirma pois pôde ouvir o choro e os gritos do Michael vindos do quarto; do terceiro quarto da casa; que Michael e o outro policial estavam no quarto utilizado por José; que a declarante pôde ouvir Talita chorando; que o choro aumentava ainda mais dando a sensação de maior tristeza por parte de Talita; que ouviu um barulho de algo parecido com chaves ou algemas; que Talita passou a chorar mais forte; que ouvia barulho da cama batendo na parede, de forma compassada; que pelo entoar do barulho a declarante tem certeza que era decorrente de ato sexual, bem como barulhos de corpos, como se expressa, chocando-se; que quanto mais Talita chorava mais aumentava-se a intensidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 e a frequência; que os ocupantes do quarto onde estava a declarante comentavam que o CB PM Alex estaria estuprando Talita; que Talita teria dito que o estupro havia sido sem camisinha; que num dado momento ouviu-se um toque de um telefone de alguém que passava na rua, lembrando-se que a parede do quarto fazia divisa com a rua, que surgiu o CB PM Alex indagando se um dos ocupantes da casa, especificamente no quarto onde estava a declarante possuía telefone; [...] (Evento 1 – OUT25, págs. 54/59). Corrobora a versão apresentada pelas vítimas os depoimentos dos militares que estiveram no local dos fatos: Dácio Alves Cunha - Evento 1, audiência26, págs. 3/4 [...] que confirma sua assinatura e declarações prestadas perante a autoridade policial, às f. 69/71-v; que a princípio quando chegou ao local dos fatos não percebeu lesões aparentes nas vítimas, mas depois quando chegou o pai de uma delas, a vítima Michel falou que havia sido agredida, quando o depoente viu um hematoma nas costas dele; que as vítimas demonstraram estar nervosas e amedrontadas; que, segundo as vítimas, as agressões duraram por cerca de meia hora; que no momento do reconhecimento fotográfico o depoente não estava presente; que, segundo as vítimas, eles viram uma tarjeta de um policial com o nome Alex, mas não souberam identificar a graduação; que quanto ao outro policial, as vítimas não souberam identificar o nome, mas informaram que ele estava com aparelho nos dentes; que não conseguiu arrolara testemunhas, porque as pessoas com quem conversou aparentavam estar temerosas; que a mais ou menos um ano trabalha no mesmo batalhão dos acusados; que não se lembra de ter recebido qualquer reclamação a respeito dos acusados. Nada mais [...] Dada a palavra ao Advogado de Defesa Wagner, às suas perguntas respondeu: [...] que Michel relatou ter sido agredido por Wagner com um pedaço de pau e um aparelho preto de choque; que Michel mostrou apenas um hematoma nas costas; que segundo Michel ele foi agredido por Wagner para que fosse impedido de entrar no quarto onde estavam a vítima Talita e o acusado Alex; que essa agressão a Michel era só para impedir o fato acima narrado. Nada mais. Dário Eustáquio de Oliveira - Evento - AUDIÊNC26, págs. 5/6 [...] que confirma sua assinatura e declarações prestadas perante a autoridade correicional, às f. 74/74-v; que chegou ao local os fatos já haviam ocorridos; que chegou depois de 20 a 30 minutos; que das vítimas a moça estava abatida e o rapaz triste; que as vítimas relataram apenas os atos praticados pelos acusados, mas não declinaram o tempo que duraram aqueles atos; que, segundo relato das vítimas, os acusados as agrediram porque queriam que elas entregassem drogas; que a vítima Michel mostrou uma lesão nas costas; que as vítimas alegaram que foram agredidas por dois policiais, mas apenas um foi identificado pelo nome Alex; que, segundo a vítima Michel, foi usada contra ele uma máquina de choque; que na 26a CIA/39 BPM houve um reconhecimento fotográfico presenciado pelo depoente; que ambos os militares acusados foram reconhecidos; que não teve contato com os acusados; que o reconhecimento fotográfico foi feito pelas duas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 vítimas; que não chegou a conversar com testemunhas ou pessoas que estariam no local. Nada mais. Dada a palavra ao Advogado de Defesa do acusado Alex, às suas perguntas respondeu: que conversou com as vítimas Michel e Talita que relataram os mesmos fatos relatados ao tenente Dácio; que Tenente Dácio foi o primeiro a chegar ao local; que, segundo as vítimas, os dois acusados foram autores da agressão, mas somente o nome de Alex foi citado; que Talita disse que sofreu abuso sexual; que ouviu de alguns militares que o local dos fatos seria ponto de traficância. Nada mais. Dada a palavra ao Advogado de Defesa do acusado Wagner, às suas perguntas respondeu: que além da máquina de choque, Michel não alegou ser agredido por outro instrumento; que não tem condições de informar se a lesão havida nas costas de Michel seria compatível com máquina de choque; que Michel falou que o policial que estava com o policial Alex foi quem o agrediu com máquina de choque. Nada mais. Outrossim, temos ainda o testemunho de José Madalena Lana, proprietário do imóvel onde se deram os fatos, que, apesar de não ter presenciado as agressões, por ter sido trancado em um dos quartos, relatou que ouviu gritos das vítimas (Evento 3, ÁUDIO/VÍDEO 2 e ÁUDIO/VÍDEO6). Da mesma forma, razão não assiste à defesa no tocante à ausência de comprovação da materialidade do crime de tortura. Apesar de constar apenas o exame de corpo de delito de Michael Douglas Lima, realizado no dia seguinte aos fatos (23 de maio de 2012, às 05h11min), confirmando que houve ofensa à sua integridade corporal e, também, o laudo pericial realizado na enxada e na vassoura tipo piaçava que teriam sido utilizadas para as agressões (Evento 1 – INQ3, pág. 18 e DEFESA PRÉVIA7, pág. 9), temos que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “a ausência do exame de corpo de delito da vítima não macula a procedência da ação penal, vez que outras provas poderão suprir-lhe a falta”1. É a hipótese dos autos. No mesmo sentido: [...] 1. A parte insiste na ausência de exame de corpo de delito, olvidando que o acórdão recorrido assentou que, no caso, as agressões foram de tal monta que não deixaram vestígios, havendo outras provas a corroborar a efetiva prática delitiva. 2. Em se tratando do crime de tortura e sendo impingido à vítima sofrimento de ordem psicológica e agressões que não deixaram vestígios, é suficiente a sua comprovação por meio de prova testemunhal. Precedentes. [...] (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 44.396/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe de 25/11/2015.) 1 TJMG – Apelação Criminal n. 1.0514.07.025311-7/001, Relator Des. Kárin Emmerich, DJ. 07/01/14 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 [...] 2. A falta do exame de corpo de delito não retira a admissibilidade da acusação, porquanto lastreada em outros elementos de prova da materialidade dos crimes (relatório fotográfico, depoimentos testemunhais, exame de corpo de delito na outra vítima, boletim de ocorrência, auto de reconhecimento fotográfico e depoimentos das vítimas sobreviventes). Precedentes. 3. Apesar de relevante para a comprovação dos crimes de resultado, a realização do exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, não podendo sua não-realização impedir a persecução criminal em juízo (HC n. 110.642/ES, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 6/4/2009). [...] 3. A ausência do exame de corpo de delito da vítima não macula a procedência da ação penal, vez que outras provas poderão suprir-lhe a falta (art. 167 do CPP). 4. Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a condenação. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0003.13.005003-6/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/04/2016, publicação da súmula em 06/05/2016). Pelo exposto, verifica-se que a versão apresentada pelos acusados na Justiça comum encontra-se isolada nos autos. Ao meu entendimento, a versão apresentada pelas vítimas, aliada aos depoimentos das testemunhas e à prova pericial produzida, se apresenta apta e suficiente para comprovar que os apelantes, torturaram as vítimas, constrangendo-as com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhes sofrimento físico e mental, com o fim de obterem confissão, bem como submeteram-nas, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico como forma de aplicar castigo pessoal. Por essas razões, nego provimento aos recursos de apelação interpostos por Alex Sandro Bonuti e Wagner Gonçalves dos Santos Júnior, para manter a condenação, de cada um, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no artigo 1º, caput, l, "a", e § 4º, I, por três vezes, e no art. 1º, caput, II, e § 4º, I, da Lei n. 9.455/97, combinado com o art. 29, caput, e o art. 70, primeira parte, ambos do Código Penal. Por fim, de ofício, decoto da sentença primeva apenas a decretação da perda do cargo público dos sentenciados, em face do entendimento que a matéria deverá ser objeto de análise em processo específico de competência originária desta Justiça Castrense, nos termos do § 4º do art. 125 da Constituição Federal. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator